Tribunal: CARF
Processo: 14474.000040/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000040/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ALARMSAT SIST INTEGR DE SEGURAN SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2005
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E EMPREITADA. RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão e empreitada de
mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
cedente da mão-de-obra.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000040/2007-74
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-16.236 – 6a
Turma (fls. 91/97), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), em sessão de 29 de novembro de 2007, que julgou procedente a Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.070.326-0.
Consoante o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
47/49), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor
original de R$ 128.576,08, relativo a retenções de 11% que a autuada, tomadora dos serviços,
deixou de efetuar, conforme as Notas Fiscais de Prestações de Serviços discriminadas em anexo
ao referido relatório.
O levantamento refere-se ao período de 02/2003 a 12/2005 e os principais
procedimentos realizados pela autoridade fiscal lançadora e conclusões para emissão da presente
Notificação, encontram-se descritos no “Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD 37.070.326-0”, nos seguintes termos:
3. Os fatos geradores das Contribuições apuradas no lançamento de débito ocorreram
quando da emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, mediante Cessão de Mão
de Obra e Empreitada, pelas empresas prestadoras contra a ALARMSAT, conforme
levantamentos R02 A R11, do Relatório de Lançamentos - RL. Não foram destacados
por estas prestadoras de serviços os valores da retenção de 11%. Não foram, também,
retidos nem recolhidos tais valores à Seguridade Social, mediante GPS em nome das
empresas prestadoras, como é de responsabilidade da empresa tomadora de serviços.
4. Os valores foram verificados pela fiscalização por meio dos Livros Diário e Razão do
período e pela análise das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelas prestadoras.
5. Levantamentos R02 a R11 - Retenção de 11% sobre Notas Fiscais de Prestadoras de
Serviços, no período de 02/2003 a 12/2005. Os valores foram verificados pela
fiscalização por meio dos Razões das contas de despesa do período (planilha anexa) e
pela análise das Notas Fiscais apresentadas (algumas cópias foram anexadas). A
Alarmsat não apresentou nenhum contrato de prestação de serviços e não forneceu
quaisquer esclarecimentos adicionais à fiscalização, à exceção da prestação de serviços
da Empresa RTH Planilhamento e Digitação (levantamento R08). O Sr. Roberto
Everaldo Trindade, contador da Alarmsat e sócio da RTH Planilhamento e Digitação,
confirmou a prestação de serviços de digitação e planilhamento e afirmou que não
efetuou o destaque de 11% nas Notas Fiscais por desconhecimento da legislação. A
despeito da situação das demais prestadoras, foi possível constatar de forma cabal a
natureza destes serviços efetuados, bem como realizar o enquadramento da situação
fática da prestação de acordo com o rol de atividades sujeitas à retenção prevista na
legislação, conforme segue:
R02 - Braenge Tecnologia e Projetos, CNPJ 36.754.918/0001-18,
R05 - MSP Com e Instalações de Equip. Eletrônicos Ltda, CNPJ 01.983.407/0001-49,
R06 - Prestronic Instalações de Alarmes Ltda, CNPJ 02.821 .415/0001-51,
R11 - TRM Sistema de Segurança Ltda, CNPJ 00.891.110/0001-90.
Estas empresas realizaram serviços de instalação e manutenção de alarmes monitorados
e controles eletrônicos, configurando empreitada de serviço de construção civil, previsto
no art. 145, inciso Ill, da Instrução Normativa - IN/SRP 03, de 14/07/2005, cuja
especificação está definida em seu anexo Xlll:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

“45.41-1 Instalações elétricas (SERVIÇO)
4541-1/00 Instalação e manutenção elétrica em edificações, inclusive elevadores,
escadas, esteiras ro/antes e antenas
Esta subclasse compreende:
- a instalação de sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais
elétricos);
- a colocação de cabos para instalações telefônicas, informáticas, comunicações;
instalação de equipamentos telefônicos;
- a instalação de sistemas de alarme contra roubo;
- a instalação de sistemas de controle eletrônico;
- a instalação de antenas coletivas e parabólicas;
- a instalação de para-raios;
- a montagem, instalação, reparação e manutenção por terceiros de elevadores, escadas e
esteiras ro/antes.
Esta subclasse não compreende:
- a instalação de sistemas de prevenção de incêndios (4543-8/02). "
R03 - Cobraserv Serviços de Cobrança Ltda, CNPJ 03.825.383/0001-25. Esta empresa
realizou serviços de Encaminhamento - Distribuição de Faturas e Documentos,
mediante cessão-de-mão de obra, conforme previsto no art. 146, inciso Xl, da IN/SRP
03.
R04 - Mario Garcia da Silva - Digitação, CNPJ 06.138.141/0001-51 1'
R07 - Procepar Processamento de Dados Ltda, CNPJ 05.969.537/0001-88;
R08 - RTH - Planllhamento e Digitação S/C Ltda, CNPJ 02.782.734/0001-03;
RO9 - SAF - Digitação e Planllhamento Ltda, CNPJ 06.251 .390/0001-59;
R10 - Sinergy Digitação e Informática Ltda. CNPJ 04.129.906/0001-61.
Estas empresas realizaram serviços de digitação, conforme previsto no art. 145, inciso
V, da IN/SRP 03.
6. Nenhuma destas empresas prestadoras efetuou o destaque da retenção de 11% nas
Notas Fiscais e tampouco foram retidos os valores pela ALARMSAT, como é de sua
responsabilidade. Sendo assim, foi levantado o débito, aplicando-se a alíquota de 11%
sobre o valor das Notas Fiscais, conforme planilha anexa.
Oportuna a reprodução de partes do voto proferido no julgamento de piso, posto
que replicadas pela recorrente:
7. Importante salientar que, segundo a Fiscalização, a Irnpugnante (tomadora) “não
apresentou nenhum contrato de prestação de serviços e não forneceu quaisquer
esclarecimentos à fiscalização, à exceção da prestação de serviços da empresa RTH
Planilhamento e Digitação (levantamento RO8). O Sr. Roberto Everaldo Trindade,
contador da Alarmsat e sócio da RTH Planilhamento e Digitação, confirmou a prestação
de serviços de digitação e planilhamento e afirmou que não efetuou o destaque de 11%
nas Notas Fiscais por desconhecimento da legislação. A despeito da situação das demais
prestadoras, foi possível constatar de forma cabal a natureza destes serviços efetuados,
bem como realizar o enquadramento da situação fática da prestação de acordo com o rol
de atividades sujeitas à retenção prevista na legislação”.
8. Assim, cabe um exame do que prevê a legislação em face da retenção dos 11% na
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada:
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

10. Assim, diante do que dispõem os atos normativos aplicáveis no caso presente e
tendo em vista a não apresentação dos contratos de prestação de serviços e o não
fornecimento de esclarecimentos à Fiscalização, resta concluir que foi correto o
procedimento fiscal, pois o lançamento foi lavrado no estrito cumprimento do dever
legal, diante da constatação de fatos geradores de contribuição previdenciária, sem o
correspondente recolhimento.
11. Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN - art. 142, parágrafo único).
Sendo o lançamento, pois, ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa
de legalidade e veracidade, cumpriria à Impugnante afastar, mediante prova robusta e
inequívoca em contrário essa presunção. Todavia, tal não ocorreu.
12. Pela análise dos autos, verifica-se que a Contribuinte não trouxe à baila nenhum
elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão da autoridade
fazendária, em que pese ser seu este ônus. Sequer vieram aos autos os contratos de
prestação de serviço solicitados durante a ação fiscal.
13. Vale lembrar, ademais, que o momento para a juntada de documentos, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas e
desde que mediante requerimento à autoridade julgadora, nos termos dos §§ 1° e 2° do
art. 7° da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 76/82, onde alega sua não sujeição no polo passivo da obrigação tributária
lançada, porquanto os serviços que lhe foram prestados não são realizados mediante cessão de
mão-de-obra e requer a realização de prova pericial para determinação da “efetiva natureza dos
serviços desenvolvidos pelas empresas emissoras das notas fiscais que embasaram a lavratura
da presente NFLD.” Eis os principais excertos da impugnação, conforme relatório constante do
voto elaborado no julgamento de piso:
4. A Impugnante foi cientificada em 04 de junho de 2007, pessoalmente (fl. 01), e
protocolizou, tempestivamente, em 29 de junho de 2007, impugnação ao lançamento,
por intermédio do instrumento de fls. 73/79, alegando, em síntese, que:
a) Não sujeição da Impugnante no polo passivo da obrigação tributária: “Se a empresa
não exerce suas atividades mediante cessão de mão-de-obra, colocando segurados à
disposição de um tomador de serviços para trabalho contínuo, mas é mera prestadora de
serviços, não é alcançada pela exação por falta de enquadramento legal (art. 31 da Lei
n° 8.212/91)”. As notas fiscais que instruem a presente NFLD não caracterizam a cessão
de mão-de-obra, ainda que o trabalho seja desenvolvido nas dependências da
contratante, pois os trabalhadores se mantêm subordinados à prestadora de serviços e
não à tomadora Impugnante;
b) Produção de prova pericial: há necessidade de prova pericial consubstanciada na
efetiva natureza dos serviços desenvolvidos pelas empresas emissoras das notas fiscais,
sendo que para seu acompanhamento, em todas as fases, requer lhe seja oportunizada a
indicação de seu perito (assistente técnico);
c) Requerimento final: pede o cancelamento da NFLD, posto que não é sujeito passivo
da obrigação tributária, eis que não procede a cessão de mão-de-obra.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CESSÃO DE MAO-DE-OBRA E EMPREITADA. RETENÇÃO. PROVA PERICIAL.
REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

A empresa contratante de serviços executados mediante cessão e empreitada de mão-de-
obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
O pedido de prova pericial deve atender aos requisitos fixados na Portaria MF/RFB n°
10.875, de 16 de agosto de 2007, sob pena de ser tido como não formulado.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
105/118), onde ratifica todos os argumentos articulados na impugnação, cita julgados e
jurisprudência administrativos e judiciais, discorre sobre o fato de não ter apresentado os
contratos formais, assim como, também não ter prestado esclarecimentos, o que afirma não
autorizar a consideração de constatação de cessão de mão-de-obra. Ao final alega não restar
evidenciada na notificação fiscal a presença de todos os elementos que integram a definição de
cessão de mão-de-obra, entendendo se fazer presente a caracterização de vicio formal insanável,
acarretando cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, conforme os excertos abaixo
reproduzidos:
1 DA NÃO SUJEIÇÃO DA IMPUGNANTE NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A Lei n° 9.711/98, dando nova redação ao art. 31 da Lei 8.212/91, instituiu regime de
retenção e recolhimento de contribuições destinadas ã Seguridade Social devida pelas
empresas cedentes de mão- de-obra, atribuindo à empresa tomadora de serviço a
responsabilidade de reter e recolher a contribuição social devida por aquelas empresas.
Se a empresa não exerce suas atividades mediante cessão de mão-de-obra, colocando
segurados ã disposição de um tomador de serviços para trabalho continuo, mas é mera
prestadora de serviços, não é alcançada pela exação por falta de enquadramento legal
(art. 31 da Lei n° 8.212/91).
O relatório remete ao entendimento que seria da Recorrente a obrigação de retenção
uma vez que esta, ao desempenhar a atividade de Tomadora de Serviço, enquadra-se
entre aquelas atividades previstas na legislação.
Com o devido respeito é equivocada a interpretação que culminou na presente NFLD,
posto que jamais as empresas mencionadas no relatório (as prestadoras) colocaram à
disposição da Recorrente, serviços para trabalho contínuo, posto que são “meras
prestadoras de serviços.
(...)
Ocorre que, no presente caso, a empresa Recorrente não se encaixa no polo passivo da
obrigação tributária, porquanto os serviços que lhe foram prestados não são realizados
mediante cessão de mão-de-obra.
Como é sabido, a mera prestação de serviços não caracteriza, per si, cessão de mão- de-
obra.
(...)
As relações envolvidas no contrato de cessão de mão-de-obra envolvem três figuras: o
cedente, que é a empresa (contratada), cuja finalidade é recrutar trabalhadores para
colocar ã disposição do contratante, a tomadora de serviços (contratante), que exerce o
poder de subordinação sobre aqueles que vão executar a atividade objeto do contrato, e
os trabalhadores, que vão prestar serviços sob o comando da contratante, serviços esses
necessários a ela em caráter permanente, sejam ou não relacionados com sua atividade-
fim.
A referida prestação dá-se, necessariamente, nas instalações da tomadora ou na de
terceiros, nunca nas da contratada, sob pena de restar descaracterizada a cessão de mão-
de-obra (§ 3° do art. 31 da Lei 8.212/91).
Ausentes as características supracitadas, a atividade de configura como mera prestação
de serviços, não como cessão de mão-de-obra.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

É justamente em face da natureza da cessão de mão-de-obra, cuja relação triangular
implica em uma relativa transferência de subordinação, que a lei em debate atribuiu a
obrigação de o tomador de serviços recolher e reter 11% sobre as faturas ou notas
fiscais.
Diante dessas considerações, pode-se depreender que as notas fiscais que instruem a
presente NFLD não se caracterizam como cessão de mão-de-obra, ainda que o trabalho
seja desenvolvido nas dependências da contratante, já que os trabalhadores incumbidos
da referida atividade se mantém subordinados à prestadora de serviços, não à tomadora
Recorrente.
Sendo assim, não configurada a cessão de mão-de-obra (art. 31, § 3°, da Lei n.
8.212/91), uma vez que aquelas empresas que emitiram as notas fiscais, colacionadas no
relatório, não exerce suas atividades mediante a colocação de segurados ã disposição da
Recorrente para trabalho continuo, mas são meras prestadoras de serviços, revela-se
inaplicável a retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
(...)
A caracterização da cessão de mão-de-obra no relatório fiscal é também um elemento
essencial do lançamento, pois o serviço prestado deve enquadra-se no conceito legal da
cessão e, para tanto, deve a autoridade lançadora proceder, em minúcias, a decorrer
sobre os elementos fáticos evidenciadores de que os serviços foram prestados mediante
cessão de mão-de-obra.
(...)
Com devido respeito não é o que se verifica do Relatório que embasa a NFLD em
questão, posto que é evidente que o Agente somente detalhou os serviços prestados pela
empresa RTH - Planilhamento, sendo as demais por mera suposição, pois em nenhum
momento o Agente solicitou a Recorrente esclarecimentos ou contratos dos demais
fornecedores, a fim de verificar a natureza e a forma dos serviços descritos nas notas
fiscais.
Destaca-se o fundamento, do Agente quanto as demais prestadoras: “A despeito da
situaçao das demais prestadoras, foi possível constatar de forma cabal a natureza
destes serviços efetuados, bem como realizar o enquadramento da situação fática da
prestação de acordo com o rol de atividades sujeitas ã retenção prevista na
legislação”.
Com todo respeito, há uma manifesta contradição no relatório, posto que o mesmo
afirma que foi possível constatar de forma cabal a natureza desses serviços efetuados, de
outra banda o mesmo relatório afirma que a Impugnante (tomadora) não apresentou
nenhum contrato de prestação de serviços e não forneceu quaisquer esclarecimentos à
fiscalização.
Ora, como pode o Agente constar, de forma cabal, a natureza dos serviços, já que alega
que não lhe foi prestado esclarecimentos e não lhe foram apresentados os respectivos
contratos?
Quando da constituição de crédito tributário que tenha como fato gerador a prestação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra, quer na vigência da responsabilidade
solidária, quer na sistemática da retenção de onze por cento do valor bruto da nota
fiscal, de modo a que se cumpra o preceito do art. 37 da Lei n° 8.212/91, é
imprescindível que reste evidenciada a presença de todos os elementos caracterizadores
da referida modalidade de prestação de serviços.
(...)
A Ordem de Serviço INSS/DAF n° 83/1993, que estabelece procedimentos para a
fiscalização das empresas prestadoras de serviço por cessão de mão-de-obra e das suas
contratantes, traz, logo no seu ínício, o conceito de cessão de mão de obra.
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

Tal ato normativo foi revogado pela Ordem de Serviço INSS/DAF n° 176/ 1997, que
também conceituou cessão de mão-de-obra, bem como explicitou seus elementos
caracterízadores.
(...)
As ordens de serviço mencionadas trouxeram uma lista de atividades que podem ser
prestadas mediante cessão de mão-de-obra.
Ambas são meramente exemplificativas. Em qualquer caso, inclusive nas atividades
expressamente previstas, devem estar presentes na prestação de serviços os requisitos
necessários à configuração da cessão de mão-de-obra, como esclarece o subitem 1.2 da
Ordem de Serviço INSS/ DAF n° 176/1997;
1.2 - Enquadram-se nesta modalidade, desde que satisfaçam os requisitos deste item,
dentre outras, as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores ;
j) transporte de cargas e passageiros;
g) serviços de informática.
No caso da NFLD em análise, para que os serviços fossem enquadrado na modalidade
de prestação serviços mediante cessão de mão-de-obra torna-se imprescindível que o
prestador de serviços tenha colocado segurados à disposição do tomador; que tais
segurados fiquem ã disposição nas dependências do tomador ou na de terceiros; que
realizem serviços contínuos, repetindo-se periódica ou sistematicamente, relacionados
ou não com as atividades normais da empresa.
A satisfação de tais requisitos deve estar demonstrada no Relatório Fiscal da
notificação, sob pena de não se poder afirmar com segurança que a prestação se deu na
modalidade em comento.
No caso em discussão, não há tal evidência. Não é possível, com base nas informações
contidas no Relatório Fiscal, concluir acerca da configuração ou não da cessão de mão-
de-obra. De fato, limitou-se o relatório a informar que a tomadora de serviço "não
apresentou nenhum contrato de prestação de serviços....e..., foi possível constatar de
forma cabal a natureza destes serviços efetuados”.
Portanto, por não restar evidenciada na notificação fiscal em análise a presença de todos
os elementos que integram a definição de cessão de mão-de-obra, entendo haver vicio
formal insanável, acarretando cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Merecendo, assim, a procedência do presente recurso, a fim de determinar a anulação da
notificação fiscal, com fulcro no art. 31, II, da Portaria MPS n° 520/2004, cabendo à
Autarquia providenciar lançamento substitutivo, se for o caso.
Ao final, requer a recorrente o cancelamento da notificação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
05/03/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 103. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 31/03/2008, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

105), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, no recurso voluntário a autuada alega a sua não sujeição no
polo passivo da obrigação tributária lançada, sob o fundamento de que os serviços que lhe foram
prestados não são realizados mediante cessão de mão-de-obra.
Argumenta que o enquadramento de serviços na modalidade de prestação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra demanda ser imprescindível que o prestador tenha
colocado segurados à disposição do tomador; que tais segurados fiquem ã disposição nas
dependências do tomador ou na de terceiros e que realizem serviços contínuos, repetindo-se
periódica ou sistematicamente, relacionados ou não com as atividades normais da empresa.
Sendo que a satisfação de tais requisitos deveria estar demonstrada no Relatório Fiscal da
notificação, sob pena de não se poder afirmar com segurança que a prestação se deu na
modalidade em comento.
Afirma que, “em nenhum momento o Agente solicitou a Recorrente
esclarecimentos ou contratos dos demais fornecedores, a fim de verificar a natureza e a forma
dos serviços descritos nas notas fiscais.”
Assim, não havendo nos presentes autos tal evidência, não seria possível, com
base nas informações contidas no Relatório Fiscal, concluir acerca da configuração ou não da
cessão de mão-de-obra, o que se caracterizaria como vicio formal insanável, acarretando
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, motivador de sua nulidade.
No que tange a alegações de nulidade e cerceamento de defesa, cumpre pontuar
que a Notificação se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que trata do processo administrativo tributário. Ademais,
saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do
direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento, conforme
passo a demonstrar.
Diferentemente do que alega a recorrente, encontra-se anexado aos autos (fl. 42) o
“Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD”, datado de 18/05/2007 e
recebido pelo sócio-gerente da contribuinte, Sr. Gleício Márcio Simões, conforme atesta a
declaração de recebimento constante no próprio termo. Em tal documento é solicitada à
contribuinte, entre outros, a apresentação dos: “Contratos com as empresas prestadoras de
serviços constantes em planilha anexa.” Na referida “planilha anexa”, são relacionados os
seguintes prestadores de serviços
Prestador
CNPJ
TRM SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
00.891.110/0001-90
RTH PLANILHAMENTO E DIGITAÇÃO S/C LTDA
02.782.734/0001-03
PRESTRONIC INST DE ALARMES LTDA
02.821.415/0001-51
MSP COM INSTALAÇÕES EQUIP ELETR
01.983.407/0001-49
COBRASERV SERV COBRANÇA LTDA
03.825.383/0001-25
SINERGY DIGIT E INFORMATICA LTDA
04.129.906/0001-61
SERVLINE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
05.483.344/0001-12
PROCEPAR PROCESSAMENTO DE_DADOS LTDA
05.969.537/0001-88
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

MARIO GARCIA DA SILVA DIGITAÇAO
06.138.141/0001-51
SAF DIGITAÇÃO E PLANILHAMENTO LTDA
06.251.390/0001-59
BRAENGE - BRASILIA ENG COM REP LTDA
36.754.919/0001-18
AZ INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
90.369.950/0001-80
Portanto, o referido “Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD”, não deixa qualquer dúvida de que a autuada foi, efetivamente, solicitada a apresentar os
contratos por ela firmados com as empresas prestadoras de serviços objeto da presente autuação,
conforme a tabela acima reproduzida anexada à referida intimação. Assim, posto que cabalmente
provado, totalmente despropositada a afirmação constante do Recurso (fl. 113) de que: “em
nenhum momento o Agente solicitou a Recorrente esclarecimentos ou contratos dos demais
fornecedores, a fim de verificar a natureza e a forma dos serviços descritos nas notas fiscais.”
Nesses termos, todas as fases processuais preconizadas no citado art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, foram observadas, pois antes mesmo da ciência da autuação foi
concedido à contribuinte o direito de contribuir para a fiscalização. Dessa forma, à contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam
evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Deveria a contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos.
Diferentemente, limitou-se a alegações genéricas no sentido de que os contratos
firmados com as referidas empresas referem-se a meras prestações de serviços, sem qualquer
elemento probante, optando, mais uma vez, pela não apresentação dos respectivos contratos,
como forma de desconstituir as alegações constantes do lançamento fiscal.
Consonante apontado no relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora, a
obrigação de retenção das contribuições previdenciárias, relativamente aos contratos ora sob
exame, encontra-se disciplinada nos seguintes comandos da Instrução Normativa SRP no 3, de 14
de julho de 2005 (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e de lavratura da
Notificação):
CAPÍTULO IX
RETENÇÃO
Seção I
Obrigação Principal da Retenção
Art. 140. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida,
em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada, observado o disposto no art. 93 e no art. 172.
(...)
Seção III
Serviços sujeitos à Retenção
Art. 145. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, observado o disposto no art. 176, os serviços de:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

(...)
III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma ou o
acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou
obras complementares que se integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins
ou passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação, de urbanização ou
de sinalização de rodovias ou de vias públicas;
(...)
V - digitação, que compreendam a inserção de dados em meio informatizado por
operação de teclados ou de similares;
(...)
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra,
observado o disposto no art. 176, os serviços de:
(...)
XI - entrega de contas e de documentos, que tenham como finalidade fazer chegar ao
destinatário documentos diversos tais como, conta de água, conta de energia elétrica,
conta de telefone, boleto de cobrança, cartão de crédito, mala direta ou similares;
Portanto, os serviços contratados pela autuada, conforme discriminados no
Relatório Fiscal (fls. 47/48), encontram-se textualmente previstos nos comandos da norma acima
reproduzidos, como situação ensejadora de retenção. Ora, se a autuada alega incorreções quanto
à interpretação dada com relação à natureza dos contratos firmados com seus prestadores de
serviços, essas dúvidas deveriam ter sido objetivamente apontadas e provadas no momento da
impugnação, mediante apresentação dos respectivos contratos. Caberia assim à autuada instruir
sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que
respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme
disciplina os dispositivos legais acima reproduzidos do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Considerando o fato já apontado no julgamento de piso, de que a autuada não
trouxe à baila nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a pretensão
da autoridade fazendária. Com especial destaque para a não apresentação, em nenhuma das fases
do procedimento, dos contratos de prestação de serviço solicitados durante a ação fiscal, deve
assim ser mantida a exação.
Cumpre finalmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000040/2007-74

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital